Tribunal: TJSP
Processo: 1514239-32.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE INFRATORES – RECONHECIMENTO COM ÊXITO NA FASE INQUISITORIAL, COM FLAGRANTE DELITO E RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS BENS RAPINADOS EM PODER DOS INFRATORES – INVESTIDA MARCADA PELA EXTREMA VIOLÊNCIA CONTRA DUAS MULHERES NA REGIÃO DO BRÁS, POR GRUPO ESTRUTURADO, COMPOSTO POR 8 OU 10 PESSOAS, EM AÇÃO ESTRUTURADA E ORGANIZADA PARA SUBTRAÇÃO DE CELULARES E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE INFRATORES – RECONHECIMENTO COM ÊXITO NA FASE INQUISITORIAL, COM FLAGRANTE DELITO E RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS BENS RAPINADOS EM PODER DOS INFRATORES – INVESTIDA MARCADA PELA EXTREMA VIOLÊNCIA CONTRA DUAS MULHERES NA REGIÃO DO BRÁS, POR GRUPO ESTRUTURADO, COMPOSTO POR 8 OU 10 PESSOAS, EM AÇÃO ESTRUTURADA E ORGANIZADA PARA SUBTRAÇÃO DE CELULARES E FUGAZ DESEMBOQUE DA COISA PILHADA PARA RECEPTADORES POSTADOS NAQUELAS IMEDIAÇÕES, PRÓXIMOS AO METRÔ – INCULPAÇÃO SEGURA E EFICAZ DE POLICIAIS MILITARES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OITIVA DAS OFENDIDAS EM PRETÓRIO QUE NÃO DESNATURA O CRIME, TAMPOUCO PRODUZ ANEMIA PROBATÓRIA – INCRIMINAÇÃO CONFORTADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA REUNIDOS NA INSTRUÇÃO – FORMALIDADE DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - INVERSÃO DO RESULTADO LANÇADO NA ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.